Tribunal: TJPA
Processo: 0807278-57.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0807278-57.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: JUÍZO DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA POR ATO DO JUÍZO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. NECESSIDADE DE SE ANALISAR CADA PROCESSO. CARÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

-
Cinge-se a controvérsia posta em se apreciar se a autoridade coatora está
desrespeitando a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública.

-
O
mandado de segurança
para
ataque de decisões judiciais,
nos termos da remansosa jurisprudência do c. STF e STJ, só é cabível em
condições excepcionais
, ou seja, nas hipóteses em que a decisão impugnada for manifestamente
ilegal, teratológica ou com abuso de poder
, com iminência de causar
danos graves e de difícil reparação
ao impetrante.
In casu
, não vislumbro hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.

-
De fato, a apreciação da tese de que se estaria violando direito líquido e certo de prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública deveria ser analisada, caso a caso, processo por processo, de tal modo a se atestar a ocorrência do vício apontado, restando inviável na presente via, por
ausência de prova pré-constituída
.

-
Ademais, o defensor público peticionante já oficia perante o juízo apontado coator há quase três anos e, somente agora, e não na primeira oportunidade que teve para se manifestar em cada processo, alega descumprimento da prerrogativa de intimação pessoal, de tal sorte a atrair a
preclusão.
Além disso, tampouco restou demonstrada a
prova do prejuízo.

-
É crível afirmar que, em se tratando de autos virtuais digitalizados por força da Portaria Conjunta nº 10/2020 deste TJPA, o defensor público tem acesso a todos os documentos neles constantes e pode peticionar a qualquer tempo.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
com esteio no art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c art. 1º e ss., da Lei nº 12.016/2009, contra suposto ato abuso e ilegal perpetrado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA
que estaria violando a prerrogativa funcional de intimação pessoal dos defensores públicos.

Em sua inicial, o impetrante afirma que, em 30/06/2020, oficiou à autoridade coatora a fim de que fosse garantido o cumprimento da prerrogativa funcional de intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública, o que fora ratificado pelo RMP. Porém, obteve como resposta
“que, em razão do momento de pandemia, a Vara do Júri segue os preceitos da Portaria Conjunta nº 10/2020, mais especificadamente o art. 22 c/c art. 7º, realizando as intimações por meio eletrônico, sendo dispensada a coleta de assinatura de destinatário.”.

Sustenta que
“deve ser assegurada a intimação pessoal com a entrega dos autos físicos ou eletrônicos, na forma dos arts. 44, I, 89, I e 128, I da LC 80/1994 e artigo 186, parágrafo 1º c/c artigo 183, parágrafo 1º do NCPC/2015.”
, o que já fora tratado, neste Tribunal, no âmbito civil, mas com a mesma razão de decidir, nos autos do procedimento nº 0008665-48.2017.8.14.0000, relatoria da desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, em decisão monocrática publicada em 17/05/2018.

Destaca que
“são equivocadas juridicamente as informações contidas no ofício do Juízo, ora autoridade apontada como coatora em resposta a este órgão de execução. Pois se de um lado a autoridade apontada como coatora afirmou que são aplicadas as leis de regência da Defensoria Pública, ao final, destacou que não vai intimar pessoalmente o citado órgão.”,
existindo tratamento pessoal da autoridade coatora com a pessoa física do impetrante.

Pugna que seja aberta vista dos autos ao RMP para manifestar seu interesse em ingressar nesta ação.

Por tais razões, requer
liminar

“para que nos processos da Defensoria Pública desta unidade federativa, seja assegurada a prerrogativa funcional e institucional da intimação pessoal e que para cada agendamento ou reagendamento de audiências, na Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua; seja obedecida a lei de regência, até o julgamento definitivo do presente writ.”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-58.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se, de ordem, a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte em 20/07/2020
(fl. 59 ID nº 3356625).

Os autos foram conclusos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior que, em despacho datado de 22/07/2020, determinou o retorno dos autos à minha relatoria, pois já havia retornado às atividades judicantes (fl. 60 ID nº 3366468).

Reservei-me para apreciar a medida liminar após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora (fls. 62-64 ID nº 3378777), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 73-77 (ID nº 3412603).

Indeferi a liminar
(fls. 78-81 ID nº 3418008).

Em seguida, o impetrante afirmou que realizará
sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito
(fl. 83 ID nº 3441084).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação do
mandamus
, “por ausência de prova pré-constituída, seja porque trata-se de pedido descabido diante do cenário pandêmico que ora se apresenta.” (fls. 86-88 ID nº 3452601).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
indefiro o pedido para que fosse aberta vista destes autos ao RMP de 1º grau
para
manifestar seu interesse em ingressar nesta ação, uma vez que esse tipo de procedimento é incompatível com o rito do mandado de segurança, que não se revela processo objetivo, como nas ações diretas de inconstitucionalidade.

Cinge-se a controvérsia posta em se apreciar se a autoridade coatora está
desrespeitando a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Pois bem, o mandado de segurança apresenta tratamento constitucional, dispondo o art. 5º, inciso LXIX, da CF que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

Ao nível infraconstitucional, o art. 1º, da Lei nº 12.016/09, que revogou a Lei nº 1.533/51, prevê a concessão de mandado de segurança
“para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas corpus’ ou ‘habeas data’, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse prisma, assento que o
mandado de segurança
para
ataque de decisões judiciais,
nos termos da remansosa jurisprudência do c. STF e STJ, só é cabível em
condições excepcionais
, ou seja, nas hipóteses em que a decisão impugnada for manifestamente
ilegal, teratológica ou com abuso de poder
, com iminência de causar
danos graves e de difícil reparação
ao impetrante.

A propósito, destaco recente precedente do STF no julgamento do RMS 36973 AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.
Precedentes: MS 30.669-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/2016; RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/9/2016.

2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.

3. In casu, (a) cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, tendo por objeto o processamento de recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça. (b) A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada, limitou-se a negar seguimento a novo recurso extraordinário após “findado o trâmite natural do processo” [...], “sendo evidente o esgotamento da jurisdição. (c) Consectariamente, os órgãos jurisdicionais a quo atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais, inexistindo teratologia a autorizar a impetração do mandamus.

4. Agravo interno DESPROVIDO.

(RMS 36973 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134

DIVULG 28-05-2020

PUBLIC 29-05-2020)

(grifos meus)

A propósito, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora
(fls. 73-77 ID nº 3412603):

“Apraz-me cumprimentar Vossa Excelência, em resposta ao Mandado de Segurança 0807278-57.2020.8.14.0000 em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa do Dr. Rodrigo Vicente Maia Mendes, passo a prestar as informações conforme seguem:

O Impetrante alega, em resumo, que este Juízo viola uma prerrogativa funcional de não realização da intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Primeiramente, Excelência, tenho a esclarecer que a declaração apresentada pelo Defensor Público se trata de uma total falta de verdade. Tão inverdade que sequer traz qualquer documento que comprove o que alega.

Esta Magistrada durante toda sua atuação como membro do Poder Judiciário jamais desrespeitou as prerrogativas das partes e busca atuar pautada na legalidade, em observância ao Princípio da Cooperação.

Causa estranheza a esta signatária o que fora alegado, principalmente pelo fato de que já está na gerência da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua há aproximadamente 04 anos e foi a primeira vez que fora surpreendida com declaração desta natureza, não sendo tal declaração realizada pelos membros do Ministério Público, Advogados ou outros Defensores Públicos que aqui atuaram anteriormente. Até mesmo o Defensor Rodrigo Mendes, como propriamente mencionou, já está atuando nesta circunscrição há mais de 02 anos e somente agora vem alegar violação a sua prerrogativa funcional.

Os atos realizados nesta circunscrição judiciária vêm sendo realizados da mesma forma, desde os magistrados antecessores.

O Defensor alega que não está sendo intimado pessoalmente dos atos realizados por esta circunscrição judiciária. Ocorre que, isso nunca aconteceu, e tal situação pode ser verificada se analisado cada processo desta Vara. Ressalto que, mesmo atos simples, como remarcações de audiências, como expõe o Defensor, sempre houve a intimação das partes.

Diante da atual realidade em que vive o mundo, instalada pela pandemia do Covid-19, o Poder Judiciário busca se adaptar à nova realidade, usando a tecnologia para criar mecanismos para realizar a continuação do trabalho, e assim, garantir que as demandas continuem a ser atendidas e os direitos das partes assegurados. Com isso, conforme determinado pela Presidência do TJPA no Art. 5º da Portaria Conjunta nº 10/2020, fora determinado a digitalização dos processos para realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, para preservar direitos de natureza urgente.

Com a digitalização do processo e designação das audiências, os autos são encaminhados virtualmente às partes para ciência da audiência, bem como para que possam ter acesso ao inteiro teor dos documentos constantes na Ação Penal e assim pleitear o que desejar, além do que, a Secretaria do Juízo, ainda envia a pauta em que constam todas as audiências que estão designadas.

A mencionada Portaria prevê ainda em seu art. 25 que é faculdade do juiz dar acesso prévio aos autos do processo digitalizado ao Ministério Público, Defensor Público e Advogados, o que (mais uma vez esclareço), já é de praxe nesta Unidade Judiciária. No entanto, mesmo a Portaria não sendo trazida pelo Defensor, conforme bem salientou nos termos do seu mandado de segurança, entendo pertinente mencioná-la para demonstrar à Vossa Excelência que ainda que seja uma faculdade do juiz o acesso dos autos as partes, esta Magistrada os encaminha, assim como a pauta de audiência de controle da Vara. Ressalto: tudo isso para melhorar o trabalho de todos os envolvidos na prestação jurisdicional.

O Defensor ressalta em seu petitório que resta claro que a intimação pessoal não é observada quando se trata de agendamento ou reagendamento de atos processuais. Todavia, esclareço que isso não acontece e nunca aconteceu.

Informo que, no que tange a intimação pessoal na própria audiência quando há redesignação do ato, as partes já possuem a digitalização integral dos autos, e assim, não verifico prejuízo da intimação da nova data da audiência, o que é realizado pela própria Magistrada, não havendo, pois, que se falar que não há intimação pessoal, uma vez que todos estão ali presentes, ainda que por uma plataforma virtual. Saliento também que, uma vez que os autos foram digitalizados e encaminhados às partes, já possuem o inteiro teor dos autos, podendo requerer o que entender necessário.

Ademais, importante esclarecer, que a intimação das partes em audiência (inclusive por videoconferência) quando o ato é redesignado na própria audiência, encontra amparo legal no art. 236, §3° do CPC, que trata da comunicação dos atos processuais, onde diz que “admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real”. Logo, tem-se que tal ato de intimação é perfeitamente legal e legítimo, não cabendo qualquer discussão sobre sua validade, uma vez que naquele momento as partes têm inequívoca ciência do ato processual redesignado, não havendo qualquer violação aos dispositivos de lei.

Assim, a intimação das partes em audiência virtual é plenamente possível, principalmente em garantia ao princípio da celeridade processual, visto que a intimação pessoal das partes é realizada pelo próprio Magistrado diretamente, até mesmo porque o processo de forma integral está disponível na Plataforma Teams.

Dessa forma, esclareço que a Vara do Tribunal do Júri segue o regramento contido na Lei Orgânica da Defensoria Pública, bem como do que consta nos artigos 183 e 186 do CPC, com o encaminhamento dos autos por meio eletrônico, diante da atual realidade que vivemos.

Por fim, Excelência, como Magistrada, não busco fazer qualquer pedido ou favor para qualquer das partes para o andamento processual, o que busco sempre é zelar pela celeridade e a justiça em consonância com a legalidade e os princípios constitucionais, por ser este o meu dever.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração, reforçando que me encontro à disposição para esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,

CRISTINA SANDOVAL COLLYER”

In casu
, não vislumbro hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.

De fato, a apreciação da tese de que se estaria violando direito líquido e certo de prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública deveria ser analisada, caso a caso, processo por processo, de tal modo a se atestar a ocorrência do vício apontado, restando inviável na presente via, por
ausência de prova pré-constituída
.

Ademais, o defensor público peticionante já oficia perante o juízo apontado coator há quase três anos e, somente agora, e não na primeira oportunidade que teve para se manifestar em cada processo, alega descumprimento da prerrogativa de intimação pessoal, de tal sorte a atrair a
preclusão.
Além disso, tampouco restou demonstrada a
prova do prejuízo.

É crível afirmar que, em se tratando de autos virtuais digitalizados por força da Portaria Conjunta nº 10/2020 deste TJPA, o defensor público tem acesso a todos os documentos neles constantes e pode peticionar a qualquer tempo.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no voto
,

não conheço da impetração.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas,

à luz das Súmulas 512 do STF
e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei n° 12.016/2009.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/08/2020